Tribunal: TJES
Processo: 5000305-18.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000305-18.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: EDUARDO RODRIGUES BRUM e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000305-18.2019.8.08.0006

ORIGEM: JUÍZO DE ARACRUZ – 1º JESP CÍVEL, CRIM. E FAZ. PÚBLICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES BRUM

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA REDUZIDA DE R$ 8.600,00 PARA R$ 4.000,00. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 1. Trata-se de lide em que a r. Sentença de origem julgou parcialmente procedente a ação, ocasião que, em cumprimento de sentença, o Autor requer a execução da multa diária de R$ 100,00 (cem reais), arbitrada em caráter liminar, vez que passados mais de 80 dias sem o cumprimento da obrigação. 2. Em decisão de ID 971169, o Juízo de origem reduziu o valor da multa exequenda para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), momento que o Autor interpôs recurso inominado, objetivando o recebimento do montante inicialmente arbitrado. 3. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao excesso do valor inicialmente requerido, na quantia de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). 4. A multa processual tem como objetivo único e exclusivo a coerção — não tem caráter pedagógico, nem compensatório, nem punitivo — e, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, deve ser fixada segundo determinados critérios, conforme destaco adiante: «[...] ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. [...] 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). [...] (
STJ
, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)». 5. Adotando-se os critérios do STJ e orientado pelas particularidades do caso concreto, entende-se que o valor fixado na origem não merece reparo. 6. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.